Tribunal: TJPA
Processo: 0010452-78.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010452-78.2014.8.14.0401

APELANTE: ALAN GLEIDSON AZEVEDO DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.
ART. 110 C/C ART. 109, V, C/C ART. 115, DO CP.
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 (DOIS) ANOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENORIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

Decorrido
o prazo de 2 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória,
prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. A reanálise da dosimetria da pena em relação à pena-base demonstra-se ineficaz, em face da redução da reprimenda na segunda fase para o mínimo legal – Súmula 231/STJ, a qual não comporta discussão, porém, reconhece-se na segunda fase a atenuante da menoridade, mesmo que sem redução da pena.

3. A pena de multa deve acompanhar o sistema trifásico da pena corporal, merecendo reforma, de ofício.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alan Gleidson Azevedo de Andrade, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática dos crimes dispostos no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal e artigo 244-B do ECA.

Na denúncia (id.
5807460 - Pág. 2/5
), há
ipsis litteris
:

No dia 29/05/2014, por volta das 17:00 horas, a vítima Diego Farias Pereira circulava com uma motocicleta que possui, da marca Honda Biz, placa OSY-7082, adquirida em nome de sua sogra, trafegando com sua namorada Klissia Nayara pela Cidade Nova, quando ao reduzir a velocidade do veículo para ultrapassar uma lombada na via, foram surpreendidos por dois indivíduos, sendo que um portava a arma de fogo e a apontava em direção à vítima e sua namorada, e, assim, anunciaram o assalto, tendo os criminosos gritado os textuais: perdeu, perdeu, baixa a cabeça!. Temerosos, restou a Diego e à sua namorada a única alternativa de saltarem do veículo, momento em que os criminosos passaram a revistá-los, arrancando da vítima relógio, cordão e anel em ouro; nada encontraram com Klyssia. Em ato contínuo, os criminosos adentraram no veículo, fizeram retorno na via e saíram em fuga, rumo ao conjunto Guajará, tendo estes, pouco antes de irem embora, mandado que Diego e Klyssia caminhassem sem olhar para trás e nem dessem alarme de que foram assaltados, caso contrário, os criminosos iriam voltar para matá-los.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença na qual a magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante pela prática do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, impondo-lhe as sanções de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e mais 106 (cento e seis) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato (roubo qualificado); e 01 (um) ano de reclusão e mais 40 (quarenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato (corrupção de menor)
(id.
5881572 - Pág. 1/17
).

As razões recursais culminaram no pleito de incompetência absoluta para o processamento e julgamento do crime de corrupção de menor, absolvição deste crime, redução da pena-base para o mínimo legal no crime de roubo qualificado e reconhecimento da atenuante da menoridade, com redução da pena abaixo do mínimo legal (id.
5881573 - Pág. 6/17; 5881574 - Pág. 1/3
).

As contrarrazões firmaram-se pela reforma parcial da sentença, para afastamento do crime de corrupção de menor e reconhecimento da atenuante da menoridade (id.
5881574 - Pág. 5/13
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5881574 - Pág. 15
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reconhecimento da atenuante da menoridade (id.
5881574 - Pág. 20; 5881575 - Pág. 1/12
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B do ECA

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;

(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção
.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 29/05/2014 (id. 5881558 – Pág. 2);

·

a denúncia foi recebida em 20/06/2014 (id. 5881563 – Pág. 1
)

·

a sentença condenatória foi proferida em 06/11/2017 (id. 5881572 – Pág. 1/17) e publicada em 10/11/2017 (id. 5881572 – Pág. 18).

O Réu foi condenado à sanção de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de corrupção de menores.

Ele era menor de 21 anos ao tempo do crime (id. 5881564 – Pág. 5/8 – data de nascimento em 26/03/1996), o que faz incidir ao caso o disposto no art. 115 do CP.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 02 (dois) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c art. 115, do Código Penal), contados entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um dias).

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. 1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

(2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, publicado em 2020-11-06)

À vista do exposto, conheço e julgo, nesta parte, prejudicada a apelação, extinguindo, de ofício, a punibilidade do Réu, por verificar a ocorrência de prescrição, para o crime de corrupção de menores, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

03 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou a pena (id.
5881572 - Pág. 1/17)
:

Quanto ao delito do Art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

O réu, à época do delito, NÃO apresentava antecedentes criminais (FAC à 214).

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação.

O comportamento da vítima valoro de forma neutra, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As circunstâncias do crime são as normais do tipo.

E, por fim, as consequências do crime sem prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida, porém as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausência de agravantes.

Não reconheço a atenuante da Menoridade de 21 anos à época do fato, prevista no artigo 65, I, do CPB. É certo que o indivíduo cessa sua menoridade civil aos 18 (dezoito) anos completos, passando então a ser responsável por TODOS os atos da vida civil. Na seara penal não deve ser diferente, haja vista que estando apto a exercer todos os direitos na esfera civil, com maior razão na esfera penal, equiparando na esfera penal o marco etário de 18 (dezoito) anos.

Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, razão pela qual diminuo em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa, tornando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecidas as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Incisos I e II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e mais 106 (cento e seis) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Após análise criteriosa do que foi dosado ao Réu, atesto que o pleito de redução da pena-base ao mínimo legal encontra-se ineficaz no presente momento, já que, em que pese ter a magistrada arbitrado a pena-base acima do mínimo legal na primeira fase (5 anos), ela a reduziu para o mínimo de 4 anos na segunda, após a aplicação da atenuante da confissão, esbarrando, portanto, o caso na Súmula 231 do STJ, a qual encontra-se em vigor e é base para a aplicação da pena em todo o país.

No que tange à atenuante da menoridade, realmente está constatado nos autos que o apelante possuia 18 anos ao tempo do crime (id. 5881564 – Pág. 5/8), razão pela qual reconheço a sua existência, porém, deixo de aplicá-la em razão da vigência da já mencionada Súmula 231/STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO À CONSUNÇÃO. ENUNCIADO N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte Superior.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, de minha relatoria, em 26/10/2011 (DJe 08/06/2012), reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal."

3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos termos legais e regimentais, porquanto ausente o imprescindível cotejo analítico. Ademais, a reformulação da base fática estabelecida pelo Tribunal a quo - a de que o crime de porte de arma de fogo e de disparo de arma foram cometidos em contextos fáticos diversos -, premissa para a comprovação do suposto dissenso, demandaria inevitável reexame aprofundado dos fatos e provas, o que não se coaduna com a via especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.860.431/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Na terceira fase, aplicou a magistrada o aumento da pena pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes no mínimo legal de 1/3 (um terço), não cabendo qualquer correção.

Em sendo assim, é legal a reprimenda de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão ao Réu
.

No que tange à
pena de multa
, entendo que a magistrada laborou em equívoco em sua fixação, porque não acompanhou o mesmo entendimento da pena corporal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ROUBOS MAJORADOS. CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada, relativo à incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos.

3. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

4. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte própria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.

5. Houve a redução das reprimendas, na segunda fase da dosimetria dos crimes de roubo majorado, pelo reconhecimento da confissão e da menoridade relativa em fração inferior a 1/6 para cada atenuante, sem nenhuma justificativa concreta, o que evidencia ilegalidade na dosimetria.

6. Verificada desproporcionalidade na fixação dos dias-multa, pois não guardam relação com a pena privativa de liberdade aplicada.

7. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de readequar a redução das penas, pelas atenuantes da confissão e da menoridade relativa, nos delitos de roubo majorado;

bem como corrigir a desproporcionalidade no quantum de dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 2.197.169/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023.)

Ora, se no crime do art. 157, §2º, I e II, do CP

a reprimenda corporal ficou no mínimo legal mais um terço, a pena de multa também deveria ter sido reduzida ao patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa mais 1/3, totalizando 13 (treze) dias-multa, e não 106 (cento e seis) dias multa, como consta na sentença.

Em sendo assim, fixo a pena-base de multa em 13 (treze) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

No que tange à detração penal, cabe ao Juízo das Execuções Penais, operar tal desiderato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, para reformar, em parte, a dosimetria da pena do apelante, apenas no que tange ao reconhecimento da atenuante da menoridade, sem alteração da pena; de ofício, reduzir a pena de multa para 13 (treze) dias-multa.

No mais, mantenho a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 03/07/2023